Tribunal: TJDFT
Processo: 0010617-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PATROCIONADOR E DO PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS OBJETIVOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.” Enunciado n. 427 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O termo inicial da fluência do prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, somente se dando no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em juízo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
4. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 08/08/2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
5. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras.
6. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença.
7. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) e em observância ao Regulamento da entidade de previdência privada ré.
8. O Benefício Especial Temporário (BET) foi criado para distribuir superávit e seu pagamento ocorreu em caráter transitório, apenas durante o período em que existiu reserva no Fundo de Destinação da Reserva Especial. Artigo 89, § 1o, do Regulamento de Benefícios de 2011 da PREVI. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial.
9. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
10. Apelação parcialmente provida.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}